Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. FATO GERADOR E ENCERRAMENTO DA OBRA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO E CONTINUIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53882296). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, junto com seu esposo, iniciou uma reforma em sua residência em 2009, para a qual obteve todas as autorizações necessárias, incluindo um Alvará de Construção e a Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA-DF. Relata que a obra foi concluída no final de 2012, porém, a recorrente continuou sendo cobrada pela Taxa de Execução de Obras (TEO) após essa data, apesar de não haver mais execução de obras. Argumenta-se que, uma vez que a obra foi concluída em 2012, as cobranças subsequentes da TEO são indevidas, caracterizando enriquecimento ilícito do Estado, pois não há mais fato gerador para a taxa. Assim, pugna pela nulidade dos lançamentos da taxa após 2012, com restituição dos valores pagos indevidamente.
4. Em contrarrazões, a parte requerida pugna pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Nos termos do art. 21 da Lei Complementar 783/2008, a TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente, considerando-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização.
7. O lançamento de ofício da Taxa de Execução de Obras - TEO a partir do início da fiscalização para adequação da construção não configura ilegalidade, consoante art. 25, inciso II, da Lei Complementar 783/2008. Nos termos do art. 25, § 1o, a paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados à fiscalização.
8. No caso em exame, a autora não obteve a carta “habite-se”, tampouco comunicou à Administração o encerramento das obras, o que inviabilizou a obtenção do atestado de conclusão da obra. Dessa forma, foi legítimo o lançamento da TEO, e não se justifica alegar a nulidade dos atos administrativos contestados. Ademais, a própria autora admite, na petição de ID 164105806, que não notificou a Administração sobre a finalização da obra. Sendo assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "(...) VII. Assim, é ônus do administrado comunicar a conclusão da obra para afastar a incidência da TEO, uma vez que a partir da comunicação quanto ao término da obra é que a administração poderá promover a fiscalização para apurar a regularidade da conclusão noticiada. Todavia, a parte autora não demonstrou que tenha comunicado a administração a conclusão da obra, o que justificou a continuidade da cobrança da Taxa de Execução de Obra. VIII. Enfim, não se desincumbido a parte autora do seu dever de comunicar o término da obra, não prospera a tese de que o deferimento da modificação da alíquota do IPTU pressupõe que a administração pública tenha tomado ciência de que a obra foi concluída. Existe a legislação específica que trata da Taxa de Fiscalização de Obra, que deve ser seguida, o que não foi observado pelo recorrente. Portanto, diante da regularidade da continuidade da incidência da TEO, não prospera a alegação de enriquecimento ilícito da administração, uma vez que remanesce a necessidade de pagamento da taxa para a continuidade da fiscalização da obra enquanto ausente a comunicação da sua conclusão perante a administração pública. (...) (Acórdão 1668808, 07377561620228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
9. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.